Tribunal: TJDFT
Processo: 0704250-79.2022.8.07.0006
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0704250-79.2022.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A APELADO: ASSOC.MORADORES ADQ.LOTES COND.RECANTO DA SERRA D E S P A C H O Cuida-se de apelação cível (ID 58726407), interposta pela Ré, NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S/A, em face da sentença extintiva proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Sobradinho/DF (ID 58726406), nos autos da ação de obrigação de fazer, c/c, declaratória de nulidade, ajuizada pela ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES E ADQUIRENTES DE LOTES DO CONDOMÍNIO RECANTO DA SERRA. Nas contrarrazões (ID 58726412), a Apelada destaca que “é importante observar que a irresignação do apelante traduzida na peça de apelação de ID 190539908, em momento algum se refere ao presente feito, ao contrário, refere-se ao processo no 0702635-54.2022.8.07.0006, que tramitou nesta douta Vara, onde o apelante reconheceu o equívoco, não apelou da sentença e, inclusive já transitou em julgado e foi arquivado”. Aqueles autos referem-se a impugnação do valor cobrado pela Apelante na fatura do consumo de energia elétrica da Apelada relativa ao mês 12/2021; enquanto os presentes são relativos a impugnação correlata ao mês 03/2022, conforme observado pelo Juízo de origem na sentença. Por conseguinte, nesta análise preambular do juízo de admissibilidade, de ofício, constata-se a possibilidade de violação ao princípio da dialeticidade. É que, enquanto da narrativa fática das razões recursais emerge que a Apelante refere-se ao valor da fatura relativa ao mês de 12/2021, do que aparenta ser os seus fundamentos jurídicos, em razão da sua generalidade, não se verifica impugnação às razões de decidir do Juízo de origem, qual seja, inexistência de impugnação específica pela Ré ao valor da fatura referente ao mês 03/2022. Ante o exposto, intime-se a Apelante para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre a possibilidade de violação ao princípio da dialeticidade, sob pena de não conhecimento do seu recurso, nos termos dos arts. 9o, 10, e 933, caput, todos do CPC. Após, intime-se a Apelada para, em prazo idêntico, manifestar-se sobre as possíveis considerações da parte processual adversa. Com a manifestação da Apelada ou o decurso do prazo correlato, o primeiro a ocorrer, retornem os autos à conclusão, a fim deste relator continuar o juízo de admissibilidade. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 8 de maio de 2024 17:12:31. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador